Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Na petição de ID 66160778, a IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA informa necessitar da obtenção do saldo atualizado dos valores depositados em conta judicial por ocasião da arrematação do bem, para fins de ajustes contábeis e fiscais. Pede que a direção da Secretaria da Câmara seja autorizada a juntar aos autos o saldo atualizado dos depósitos ali indicados. É o breve relato. Decido. Os valores relativos à arrematação e à comissão do leiloeiro (R$ 6.660.000,00, seis milhões, seiscentos e sessenta mil reais, e R$ 333.000,00, trezentos e trinta e três mil reais, respectivamente) podem ser encontrados nos depósitos de ID 47306251, ambos datados de 30 de maio de 2023. Induvidosamente, sobre essas quantias incidiu correção monetária, por ser depósito judicial, razão por que, determino à Secretaria da 2a Câmara Cível que oficie o Banco de Brasília S/A (BRB), a fim de que a entidade bancária informe os dois saldos atualizados. Anexada a resposta, intime-se a imobiliária interessada e, em seguida, que os autos aguardem na Secretaria da 2a Câmara Cível o desfecho do AREsp 1746080/DF, nos termos do despacho ID 64169955, porque, em meados de novembro de 2024, aquele feito ainda está na fase de intimação das partes acerca da interposição de “agravo interno contra decisão nos embargos de declaração no agravo interno no AREsp 1746080/DF”. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador